Tribunal: STF
Processo: RE 1570032
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se, inicialmente, Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, ajuizou Ação Civil Pública em face do ESTADO DO RIO DE JANEIRO sustentando a deficiência de professores lotados nas escolas da rede estadual, no Município de Barra Mansa, em violação ao direito fundamental à educação dos alunos da rede pública estadual de ensino. 



    Ao final, requer a condenação do ESTADO a efetuar o preenchimento do quadro de professores da Coordenadoria Regional do Médio Paraíba II, preferencialmente através de nomeação de professores aprovados em concurso, provendo, de forma definitiva, o número de docentes necessários para assegurar a efetiva prestação do serviço de ensino para os alunos matriculados na rede estadual do município de Barra Mansa (Doc. 3).



    O juízo singular julgou procedente o pedido, para “condenar a parte ré na obrigação de suprir a carência de docentes, apontada na inicial, e novas vacâncias identificadas pelo parquet, preferencialmente com a alocação de funcionários concursados, sempre no prazo de 2 meses a partir de sua intimação/notificação, sob pena de multa de R$ 50000,00 por mês de descumprimento” (Doc. 61, fl. 2).



    O Tribunal de origem manteve a sentença, reconhecendo a omissão do Estado na prestação do serviço. Citem-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 108, fls. 8-9):



    “(...) não se pode permitir que o Administrador Público abandone a manutenção de escolas e o oferecimento regular do ensino que implementou, até porque a discricionariedade deve dar-se somente nos limites da lei, sob pena de converter-se em arbitrariedade. Feita a escolha do interesse público a ser atendido, em diversas passagens da Constituição e de leis ordinárias, resta ao Administrador providenciar meios concretos para implementá-lo, sendo sua omissão (inconstitucional e ilegal) impugnável através de ação judicial como a ora examinada. 



    Em suma, tem-se aqui mais uma omissão ilícita do Estado do Rio de Janeiro, consistente em não organizar suas leis orçamentárias adequadamente para atender aos interesses eleitos na Constituição Federal e nas leis infraconstitucionais. Essa inércia no preenchimento dos cargos vagos de professores evidentemente impõe prejuízo à formação educacional dos alunos, merecendo ser combatida pelo Poder Judiciário, tendo em vista que incumbe ao Estado aparelhar a estrutura administrativa para oferecer educação contínua/de qualidade, sendo inaceitável sequer a alegação de ausência de previsão orçamentária, pelo que evidentemente possível a intervenção judicial para correção de “rota” e implemento de políticas públicas urgentes, nos termos do decidido pelo Colendo STF (ARE nº 1192467 e RE nº 1165054), bem como o julgado noticiado no Informativo 345 do STF, atinente à ADPF nº 45/DF. (...) Integralmente acertada, pois, a sentença quanto ao acertamento do direito posto em Juízo.”



    Eis a ementa do julgado (Doc. 108, fls. 1-2):



    “APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. INFÂNCIA/JUVENTUDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDUCAÇÃO. CARÊNCIA DE CORPO DOCENTE NO ENSINO PÚBLICO ESTADUAL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA. PRIORIDADE ABSOLUTA. EDUCAÇÃO QUE CONSTITUI DIREITO SOCIAL E DEVER DO ESTADO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. FLAGRANTE LESÃO A DIREITO SUBJETIVO DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, CONFIRMANDO LIMINAR, PARA “CONDENAR O ESTADO/RÉU À OBRIGAÇÃO DE SUPRIR A CARÊNCIA DE DOCENTES E NOVAS VACÂNCIAS IDENTIFICADAS, PREFERENCIALMENTE COM ALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS, NO PRAZO DE 2 MESES A PARTIR DA INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO, SOB PENA DE MULTA DE R$ 50.000,00 POR MÊS DE DESCUMPRIMENTO, SEM CUSTAS NEM HONORÁRIOS”. PRELIMINAR. ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS PELO ESTADO NO SENTIDO DE SUPRIR A DEFICIÊNCIA DE PROFESSORES, APÓS MAIS DE 3 ANOS DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA, QUE SE CONSTITUI APENAS EM CUMPRIMENTO TARDIO À LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO, DAÍ NÃO DECORRENDO, POR ÓBVIO, QUALQUER ÓBICE FORMAL AO JULGAMENTO DA QUESTÃO DE FUNDO. INOCORRÊNCIA DE PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. MÉRITO. DIREITO À EDUCAÇÃO QUE SE CONCRETIZA PELA CONJUNÇÃO DE DIVERSOS FATORES, DENTRE ELES, A OFERTA REGULAR E SUFICIENTE DE PROFISSIONAIS PARA MINISTRAÇÃO DE AULAS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PROVA DOS AUTOS A DEMONSTRAR DEFICIÊNCIA NO QUADRO DOCENTE DE DIVERSAS UNIDADES DE ENSINO PÚBLICO EM BARRA MANSA DESDE 2009. ARTS. 3º, III/IV E 227, DA CF C/C ART. 4º, DO ECA. INJUNÇÃO CONSTITUCIONAL RELACIONADA À EDUCAÇÃO A ATRAIR OS PRINCÍPIOS DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO (EFEITO “CLIQUET”) E MÍNIMO EXISTENCIAL, VEDANDO A INVOCAÇÃO GENÉRICA A LIMITAÇÕES ADMINISTRATIVO-OPERACIONAL ORÇAMENTÁRIAS, COMO RESERVA DO POSSÍVEL (SÚMULA Nº 241, TJRJ) OU INVASÃO DE COMPETÊNCIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA EM SUA FORMAÇÃO INTELECTUAL FUNDAMENTAL QUE CONSTITUI VALOR PRIMORDIAL NA CONSTITUIÇÃO, RESGUARDADO PELO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇAS/ADOLESCENTES. MULTA FIXADA QUE CORRESPONDE EM SEU VALOR AO INTERESSE PROTEGIDO, DISPONDO O ESTADO, A ESTA ALTURA, DE QUASE UMA DÉCADA PARA IMPLEMENTO DA POLÍTICA EDUCACIONAL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO, BASTANDO, POIS, MANTER A REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO NO SERVIÇO, COMO ALEGA JÁ ESTAR FAZENDO, PARA QUE NÃO INCIDA A COIMA POR DESCUMPRIMENTO. IMPROVIMENTO AO APELO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO.”



    Opostos embargos de declaração (Doc. 113), foram rejeitados (Doc. 119).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 127), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO RIO DE JANEIRO aponta violação aos artigos 1º; 2º; 5º, LV; 61, §1º, II, “a”; 84, II; 93, IX; 167; e 169 da CF/1988.



    Para tanto, alega que, “ao acolher a pretensão do Recorrido, substituindo o juízo discricionário do Executivo na gestão da administração de pessoal e avaliação das necessidades e possibilidades orçamentárias, o v. acórdão acabou por violar o princípio da Separação de Poderes”, destacando, ainda, que “a condenação do Estado nesta demanda implica não apenas franca violação ao art. 2º da CRFB, mas a imposição ao ente público de uma obrigação impossível” (Doc. 127, fl. 10).



    Argumenta que “o que o Estado pode assegurar é que exista uma política pública em curso – e isso foi devidamente comprovado. Mas não lhe é exigível garantir que nunca exista carência na rede estadual. Mormente se consideradas as amarras a que o Estado está sujeito (realização de concurso público, procedimento impessoal de contratação temporária e a necessária existência de dotação orçamentária)” (Doc. 127, fl. 10).



    Assevera que “não é esperado que o Judiciário decida como gerir a administração de pessoal ou avalie outras questões do dia a dia do administrador, sendo-lhe vedado substituir o juízo discricionário e técnico da administração por seu próprio juízo acerca de quem deve ser atendido pelos projetos assistenciais, como, ou em que proporção” (Doc. 127, fl. 11)



    Realça que, “no caso dos autos, existindo uma política pública em vigor, não é dado ao Judiciário, com a devida venia, substituir-se ao Administrador para invalidar as opções realizadas pela autoridade eleita” (Doc. 127, fl. 11).



    Afirma que cabe ao executivo analisar as balizas de sua política educacional, “e, ainda que haja deficits temporários, estes são reflexos (inevitáveis) das diversas contingências com as quais o administrador deve lidar na implementação e gestão de programas de governo” (Doc. 127, fls. 11-12), razão pela qual “eventuais carências detectadas nas unidades escolares em questão não podem ser consideradas um dado estanque, uma vez que decorrem das mais diversas causas, como licenças maternidade e médica concedidas aos professores, afastamento de servidor por exoneração, aposentadorias, falecimento, etc” (Doc. 127, fl. 14).



    Pondera que o Estado do Rio de Janeiro tem tomado medidas de caráter continuado, tais como: “(i) a realização de concurso público para o provimento do cargo de professor; (ii) a contratação temporária de professores para os cargos que não foram preenchidos em razão da inexistência de candidatos aprovados em concursos; bem como (iii) o oferecimento de gratificação por lotação prioritária (GLP), para evitar afastamentos temporários de professores que já se encontram em exercício” (Doc. 127, fl. 15), o que demonstra que “não há inércia do Estado a ser suprida por decisão judicial. Com efeito, não há qualquer tipo de pendência que se possa atribuir ao Estado, nenhum descuido na qualidade e continuidade do ensino público. É preciso sempre ter em mente que em qualquer tipo de prestação de serviço ocorrem contratempos, imprevistos e existem também as deficiências e dificuldades que são inerentes à própria natureza da atividade” (Doc. 127, fl. 15).



    Acrescenta que “a contratação de novos servidores depende de concurso público ou procedimento impessoal de contratação temporária, ambas a depender de dotação orçamentária, com observância das normas da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF” (Doc. 127, fl. 18), de modo que a condenação imposta “esbarra na impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar a gestão administrativa do Estado, fixando metas segundo seus juízos próprios de oportunidade e conveniência, notadamente quando desconhece os exatos contornos da realidade subjacente” (Doc. 127, fl. 18).



    Ao final, requer o provimento do recurso julgando-se improcedente o pedido (Doc. 127, fl. 26).



    Quanto à alegada violação aos arts. 2º; 5º, LV; e 93, IX, da CF/1988, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE com base nos Temas 339, 660 e 868 do STF; e, no mais, inadmitiu o apelo aplicando a Súmula 279/STF (Docs. 138-139). 



    No Agravo (Doc. 170), a parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula 279/STF ao caso.



    A parte também interpôs Agravo Interno perante o juízo local (Doc. 223), ocasião em que o Juízo de origem reconsiderou a decisão anterior e determinou o retorno do autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 698 da repercussão geral (Doc. 232).



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem manteve o acórdão anteriormente prolatado (Doc. 251). 



    Em seguida, o Tribunal de origem admitiu o RE e determinou a remessa dos autos a esta CORTE (Doc. 265).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 127, fl. 4):



    “Inicialmente, de se destacar a envergadura das questões constitucionais tratadas nos presentes autos, quais sejam, (i) a violação ao princípio democrático (art. 1º, da Constituição da República); (ii) a violação ao princípio da separação de poderes (Art. 2º, da Constituição da República); (iii) a violação à discricionariedade administrativa na alocação de servidores (artigo 84, da Constituição Federal); (iv) a violação às limitações orçamentárias previstas nos artigos 167 e 169, da Constituição Federal. 



    Com efeito, o requisito da repercussão geral pressupõe a existência de “questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa” (Art. 1.035, §1º, do CPC). 



    Em primeiro lugar, cumpre destacar que se trata, na origem, de ação civil pública movida pelo Parquet estadual, o que já revela a natureza erga omnes dos efeitos da decisão recorrida, como é ínsito aos processos deste jaez. 



    No que toca ao ponto de vista econômico, mister ressaltar que a presente demanda envolve dispêndio significativo de verbas públicas, já que impõe a contratação de servidores públicos, que, sem dúvidas, é a despesa estatal que mais necessita de estudo de viabilidade, tendo em vista que se protrai no tempo. 



    Não é preciso demasiado esforço para compreender que o dispêndio desses recursos deve respeito aos limites orçamentários previstos nos artigos 167 e 169 da Constituição Federal, e que o aumento das despesas de pessoal interferirá, infalivelmente, no eficiente desempenho da função administrativa em outras áreas – atingindo, por conseguinte, a ordem política. 



    No que concerne ao ponto de vista jurídico, a definição dos limites à interferência do Poder Judiciário nas políticas públicas – alcançando, inclusive, a alocação de servidores – interessa a toda a Administração Pública e em todas as esferas de governo, notadamente, em casos como o presente, em que a discussão gira em torno dos atos normativos responsáveis pelo direcionamento das políticas públicas voltadas ao atendimento às necessidades de fomento à educação. 



    Ressalte-se que, em relação aos limites do Poder Judiciário para impor ao Executivo a contratação de pessoal para a concretização do direito à saúde, esse STF já reconheceu a Repercussão Geral, fixando o Tema 698, veja-se: (...)



    Inclusive, no RE 913.834, o qual trata de matéria idêntica a da presente demanda, foi aplicada a sistemática da repercussão geral, sendo ele sobrestado por encontrar similitude com o Tema 698. Conclui-se, portanto, que as questões constitucionais enfrentadas no presente recurso atendem ao requisito da repercussão geral exigida pelo art. 102, § 3°, da Constituição da República e pelo art. 1.035, caput e § 1°, do Código de Processo Civil, para a admissibilidade do recurso extraordinário.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem, em nova apreciação da questão à luz do Tema 698 da repercussão geral, manteve o acórdão anteriormente prolatado aos seguinte argumentos (Doc. 251, fl. 



    “Estabelecida na tese firmada pelo Col. STF, como premissa de raciocínio, a preservação do Princípio da Reserva de Jurisdição como prerrogativa constitucional inafastável à atuação do Poder Judiciário, depreende-se dos termos da sentença proferida, e por consequência do Acórdão reexaminando, que o comando exarado, por seus termos genéricos, não incorre em violação à discricionariedade conferida ao Administrador Público para implemento de políticas públicas através do mérito administrativo, porquanto, in casu, apenas determina, de forma inespecífica, o suprimento da carência de docentes, preferencialmente através de funcionários concursados dentro do prazo razoável assinado, o que não sugere invasão de competência, mas simples resposta minimamente eficaz à necessária colmatação de Direito Fundamental que, na espécie, encontra-se preterido há mais de década com toda a sorte de consequências que acarreta. 



    Assim é que não se há de reconhecer malferimento pelo julgado reexaminando ao Tema nº 698/STF” (Doc. 251, fl. 6).



    Sobre a matéria, no julgamento do RE 684.612-RG (Tema 698, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe de 7/8/2023), esta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.



    3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).



    O acórdão desse precedente vinculante ficou assim ementado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO SOCIAL À SAÚDE. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina.



    2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento.



    3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.



    4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador.



    5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados



    6. Fixação das seguintes teses de julgamento: 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).” (RE 684.612/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 3/8/2023) 



    Como pontuado pelo ilustre Ministro ROBERTO BARROSO, Relator do Tema 698, decisões judiciais casuísticas podem comprometer a eficiência administrativa, em especial porque, sem uma visão sistêmica de toda situação do município, corre-se o risco de provocar desorganização da Administração Pública e comprometer a otimização das políticas públicas. 



    A propósito, confiram-se as seguintes passagens do voto condutor do Tema 698: 



    “34. Em terceiro lugar, entendo que cabe ao órgão julgador determinar a finalidade a ser atingida, mas não o modo como ela deverá ser alcançada. Estabelecida a meta a ser cumprida, diversos são os meios com os quais se pode implementá-la, cabendo ao administrador optar por aquele que considera mais pertinente e eficaz. Trata-se de um modelo fraco de intervenção judicial em políticas públicas, no qual, apesar de indicar o resultado a ser produzido, o Judiciário não fixa analiticamente todos os atos que devem ser praticados pelo Poder Público, preservando, assim, o espaço de discricionariedade do mérito administrativo. 



    (…)



    36. Desse modo, o órgão julgador deve privilegiar medidas estruturais de resolução do conflito. Para atingir o estado de coisas ideal o resultado a ser alcançado, o Judiciário deverá identificar o problema estrutural. Caberá à Administração Pública apresentar um plano adequado que estabeleça o programa ou projeto de reestruturação a ser seguido, com o respectivo cronograma. A avaliação e fiscalização das providências a serem adotadas podem ser realizadas diretamente pelo Judiciário ou por órgão delegado. Deve-se prestigiar a resolução consensual da demanda e o diálogo institucional com as autoridades públicas responsáveis.”



    À luz do Tema 698 da repercussão geral, o Tribunal de origem entendeu que há efetiva omissão do Estado que caracteriza a “ausência ou deficiência grave do serviço” a que alude a referida tese, bem como que a decisão “apenas determina, de forma inespecífica, o suprimento da carência de docentes, preferencialmente através de funcionários concursados dentro do prazo razoável assinado, o que não sugere invasão de competência, mas simples resposta minimamente eficaz à necessária colmatação de Direito Fundamental que, na espécie, encontra-se preterido há mais de década com toda a sorte de consequências que acarreta” (Doc. 251, fl. 6).



    Desse modo, verifica-se que o entendimento estabelecido no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, em especial com a tese estabelecida no julgamento do Tema 698 da repercussão geral, razão pela qual deve ser mantido.



    Por fim, o Juízo local, após criterioso exame do conteúdo probatório dos autos, concluiu haver omissão do poder público estatual, o que autorizaria a intervenção do Poder Judiciário a fim de garantir o direito fundamental à educação. 



    Divergir dos fundamentos do acórdão recorrido demandaria a incursão nas provas dos autos, providência vedada na via extraordinária em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário. Transporte escolar público. Zona rural. Direito fundamental à educação. Intervenção judicial em políticas públicas. Manutenção de estradas. Princípio da separação dos Poderes. Possibilidade excepcional. Tema nº 698 do ementário da Repercussão Geral. Alegada ausência de omissão na melhoria da via pública questionada. Fixação de multa diária em caso de descumprimento. Prazo. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi negado seguimento a recurso referente à obrigação do Município de Barbacena de realizar reparos e obras em estradas rurais que dão acesso a uma instituição de ensino rural, visando garantir o direito à educação de crianças e adolescentes. 2. O Ministério Público solicitou a condenação do Município de Barbacena à realização de obras e reparos nas estradas, alegando que a má conservação impede o acesso dos alunos à escola, configurando omissão na proteção do direito fundamental à educação. 3. O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, reformou a sentença e considerou procedente o pedido inicial do Ministério Público, impondo ao Município a obrigação de fazer as obras e reparos nas estradas e fixando multa diária em caso de descumprimento. Em sede de embargos de declaração, manteve a decisão e o valor da multa, afirmando que a intervenção judicial estava em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive o Tema RG nº 698. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: saber (i) se a intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas de manutenção de estradas para acesso à educação viola o princípio da separação de Poderes; (ii) estabelecer se é cabível a revisão do acórdão recorrido à luz do Tema RG nº 698, diante da suposta ausência de omissão estatal e existência de medidas já adotadas pelo Município; e (iii) se a fixação da multa diária contraria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. III. Razões de decidir 5. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão anterior. 6. Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se admite a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas em situações excepcionais de inércia do Poder Público, sem que isso viole o princípio da separação de Poderes, especialmente na proteção de direitos fundamentais. 7. A reversão da decisão recorrida, mediante a qual foi confirmada a omissão do Município na manutenção das vias de acesso à escola, e a revisão da multa diária exigem o reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional, procedimento vedado em recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Tese de julgamento: “O Poder Judiciário pode, excepcionalmente, impor ao Município a obrigação de realizar obras em estradas rurais para viabilizar o transporte escolar quando demonstrada omissão administrativa que comprometa o direito fundamental à educação. A análise da ausência de omissão e da suficiência das ações administrativas adotadas pelo ente público demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 1º, 2º, 6º, 18, 30, 34, 205 e 227; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º; Lei nº 7.347, de 1985, art. 18. Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.437.742-AgR/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Segunda Turma, j. 25/09/2023; ARE nº 1.041.301-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/10/2017; ARE nº 1.251.593-AgR/PB, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/09/2021.” (RE 1545044 AgR / MG, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 28/8/2025)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. TEMA N. 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1495011 AgR / RJ, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 28/8/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11) (Doc. 108, fl. 9).



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente